Tribunal: TJBA
Processo: 8161723-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8161723-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

APELADO: MARIA LUCIA DE ALMEIDA SOLEDADE

Advogado(s)
:
ADRIANA OLIVEIRA GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CAPITAL GLOBAL. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EXCLUSIVAMENTE PARA AJUSTAR OS CONSECTÁRIOS LEGAIS, DETERMINANDO A INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC, A PARTIR DA CITAÇÃO, EM SUBSTITUIÇÃO AOS JUROS DE MORA E À CORREÇÃO MONETÁRIA FIXADOS NA SENTENÇA, MANTIDOS OS DEMAIS CAPÍTULOS DO
DECISUM.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação cível interposta pelas seguradoras contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com indenização por danos morais, decorrente de negativa de pagamento de seguro de vida após o falecimento do segurado, fixando indenização material e moral, com incidência de juros e correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia recursal consiste em: (i) verificar a legitimidade da negativa de cobertura securitária; (ii) examinar a aplicabilidade da tese do capital global em seguro coletivo; (iii) apurar a configuração do dano moral; e (iv) definir a adequação do
quantum
indenizatório e dos critérios de incidência de juros e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Comprovados o sinistro e a condição de beneficiária, e não demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, revela-se abusiva a negativa de cobertura fundada em exigência genérica e reiterada de documentação, em violação aos princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da proteção do consumidor.
4. Inaplicável a limitação da indenização ao capital individual decorrente de rateio de capital global, ante a ausência de comprovação de ciência prévia, clara e ostensiva do segurado ou dos beneficiários acerca de cláusula restritiva, impondo-se interpretação mais favorável ao consumidor.
5. A negativa indevida de pagamento de seguro de vida, em contexto de falecimento do segurado, extrapola o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável, sendo adequado o valor fixado, em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Corte.
6. Inexistente estipulação contratual (e.p. 96406998) quanto aos juros moratórios e à correção monetária, impõe-se a aplicação da taxa SELIC como índice legal único, por englobar juros de mora e correção monetária, vedada a sua cumulação com outros índices.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso parcialmente provido, exclusivamente para ajustar os consectários legais, determinando a incidência da taxa SELIC, a partir da citação, em substituição aos juros de mora e à correção monetária fixados na sentença, mantidos os demais capítulos do decisum.

Tese de julgamento:

1.

É abusiva a negativa de pagamento de indenização securitária quando comprovados o sinistro e a condição de beneficiário, sem demonstração de fato impeditivo pela seguradora.

2.

É inaplicável a limitação da indenização ao capital global em seguro coletivo sem comprovação de ciência prévia e inequívoca do consumidor acerca da cláusula restritiva.

3.

A negativa indevida de seguro de vida em contexto de falecimento do segurado configura dano moral indenizável.

4.

Na ausência de estipulação contratual, a taxa SELIC deve incidir como índice único de atualização da indenização securitária, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, 39, V, 46, 47 e 51, IV; Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil, arts. 373, II, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0535257-89.2015.8.05.0001, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, j. 09.02.2022;
TJBA, Apelação nº 8127641-79.2021.8.05.0001, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, Quarta Câmara Cível, j. 13.08.2024;
TJBA, Apelação nº 0525748-32.2018.8.05.0001, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto, Terceira Câmara Cível, j. 17.08.2022;
TJBA, Apelação nº 8016399-52.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 19.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº. 8161723-68.2023.8.05.0001,
da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante,
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. e Outros
,

e,
Apelada,
MARIA LÚCIA DE ALMEIDA SOLEDADE.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma julgadora, em
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos

do voto condutor.